Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE ESTABELECIMENTO EM FEIRA POPULAR QUE TEVE AS ATIVIDADES SUSPENSAS EM VIRTUDE DO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

1. Mostra-se desnecessário discorrer sobre a atividade desenvolvida pelo estabelecimento agravado, na medida em que o local em que se situa, qual seja, Feira dos Importados, em sua integralidade, não está autorizado a funcionar, por força do art. 3o, inc. VII, do Decreto n. 40.817/2020.

2. Não se desconhece a dificuldade que as empresas estão suportando em decorrência dos efeitos da pandemia. Entretanto, os reflexos econômicos negativos da crise causada pelo COVID-19 não são suficientes para possibilitar que o Poder Judiciário intervenha nas políticas públicas elaboradas pelo Poder Executivo para o enfrentamento da pandemia, mormente quando as medidas restritivas foram adotadas visando a coletividade.

3. Saliente-se que ações recentes do ente distrital propõem uma reabertura escalonada do comércio, embasada em critérios técnicos que objetivam proteger a saúde da população e minimizar os impactos no sistema de saúde local, e que poderá possibilitar a retomada das atividades pelo agravado.

4. Agravo de instrumento provido.